Tribunal: TJSP
Processo: 2082720-24.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, Lei 11.343/2006.

Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente reincidente. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Acusada reincidente. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, Lei 11.343/2006.

Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente reincidente. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Acusada reincidente. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Incabível discussão acerca de eventual pena e regime a ser impostos em caso de condenação.

Pedido para que a paciente possa aguardar a tramitação processual em prisão domiciliar, por ser genitora de menor de 12 anos. Não acolhido. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua prole capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar.

Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.